Tribunal: TJDFT
Processo: 0746278-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0746278-46.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES TAVARES BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Conforme se vê do PJe Volume Eletrônico 90, páginas 100 e seguintes, conforme Agravo Interno no RMS 73774/DF, a pretensão da impetrante restou repudiada por aquela Corte. Portanto, arquivem-se os autos, com as cutelas legais. Intimem-se e Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator